Tribunal: TJSP
Processo: 2159597-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2159597-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
TRIANGULO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2159597-73.2020/50000
EMBARGANTE: Triângulo Locação de Máquinas e
Equipamentos Ltda.
EMBARGADO: Banco Bradesco S/A.
COMARCA: Osasco 2a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 38.306
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo da
Ré. A Turma Julgadora manteve o reconhecimento da
prescrição trienal do art. 206, §3o, inc. V, do Código Civil,
contada do trânsito em julgado da sentença proferida na ação
de busca de apreensão.
Embarga a Ré insistindo na
prescrição decenal. Requer manifestação sobre divergência
jurisprudencial.
Recurso
regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no aresto que objetivamente manteve o
reconhecimento da prescrição trienal: “A Autora sustenta que
a prescrição é decenal, eis que decorrente do
descumprimento de obrigações contratuais. Ora, o que a
Autora pretende não é o cumprimento de qualquer das
obrigações contratadas. Aliás, no contrato de empréstimo, a
instituição financeira cumpriu, desde logo, a obrigação que
lhe cabia, isto é, disponibilizar os recursos necessários para
a aquisição do veículo. A pretensão da Autora é o
ressarcimento de danos decorrentes da indevida busca e
apreensão do veículo, isto é, ato jurídico que, praticado na
execução da garantia do contrato, não se confunde com as
obrigações decorrentes daquele negócio. Nem se pode
cogitar da prescrição quinquenal do art. 27, do CDC, eis que,
como visto, o dano não fora causado pela concessão do
empréstimo, nem pelo serviço bancário, sendo, antes,
decorrente da privação da coisa resultante da execução da
garantia.”
A contradição que dá ensejo à
oposição dos embargos de declaração é aquela interna,
tomando em conta os termos em que redigido o próprio voto,
não entre ele e outros julgados não vinculantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, assim já decidiu o
STJ: “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS no 21.315/DF,
rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).

Ante
o
exposto,
ficam
rejeitados os embargos.
Pedro Baccarat
Relator